Tribunal: CARF
Processo: 13051.720154/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos na não-cumulatividade, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de pedido já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como um pedido de retificação do pedido anterior.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13051.720154/2011-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.573 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos na não-
cumulatividade, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de
pedido já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como
um pedido de retificação do pedido anterior.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que
negava provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.571, de 24 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13051.720137/2011-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães , Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório de Indeferimento de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), que indeferiu o Pedido de Ressarcimento de créditos
de Cofins Não- Cumulativa – Mercado Interno, de que trata o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
pleiteado pela empresa em epígrafe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13051.720154/2011-29
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720154/2011-29

Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade.
Preliminar
Da falta de fundamentação motivacional da decisão.
De início, aponta que o Despacho Decisório ora combatido não veio
acompanhado da devida fundamentação motivacional, apenas aponta as supostas infrações
cometidas pela Manifestante.
Aduz que faltaram os elementos de convicção da decisão, os elementos fáticos
ocorridos e o motivo da inexistência de crédito, retirando, por conseqüência, a segurança jurídica
da Manifestante. Então, houve cerceamento do seu direito de defesa, já que não foram
respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Traz doutrina que subsume a sua
linha de argumentação.
Pugna pela nulidade do Despacho Decisório, já que eivado de vício formal
insanável.
Do Pedido
Requer, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório face às
irregularidades apontadas e, no caso de não acolhimento do pedido anterior, no mérito, a reforma
do Despacho Decisório uma vez que o PER analisado trata-se de pedido complementar de
crédito, cujo crédito deve ser acrescido da devida correção monetária pela taxa Selic, desde a
data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento/compensação.
A DRJ julgou a impugnação improcedente.
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, o recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, repisando os argumentos apresentados anteriormente na
manifestação de inconformidade.
O julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem
averiguasse a duplicidade de pedidos pelo sujeito passivo.
A recorrente teve ciência do resultado da diligência e apresentou suas
considerações.
É o breve relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise do mérito.
Como relatado, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse apurado uma
eventual duplicidade de pedido de ressarcimento de crédito da não-cumulatividade.
Pelo relatório de diligência fiscal, não há duplicidade e sim pedido complementar
conforme trecho abaixo reproduzido:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720154/2011-29

Conclui-se, portanto, que não se trata de pedido em duplicidade propriamente
dito, mas de pedido complementar relativo ao mesmo tipo de crédito e período
de apuração, decorrente das retificações efetuadas.
Reanalisando os autos, fiquei convencido que na verdade o sujeito passivo apresentou
um novo pedido de ressarcimento relativo ao mesmo período de apuração e não uma
retificadora do pedido original. Sendo assim, adoto os motivos utilizados como ratio
decidendi da resolução para fundamentar minhas razões de decidir, verbis:
Entende o relator que o PER 20432.67773.270409.1.1.111894 objeto dos autos
deve ser caracterizado como um pedido de retificação do pedido original no
02927.65081.251006.1.1.113372, que trata do mesmo trimestre do tributo, sendo
que a norma que regulamenta o pedido de ressarcimento só permite sua
retificação antes de qualquer decisão administrativa, nos termos do art. 77 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na época
dos fatos.
Entende, ainda, que como já havia decisão administrativa sobre o pedido de
ressarcimento original, quando do protocolo do pedido de retificação, que a
retificação do PER original por força do impeditivo normativo não deve surtir
efeitos.
Entretanto, respeitosamente não concordo com as assertivas explicitadas pela i.
relator, na medida em que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer
restrição ao direito contribuinte de efetuar novo pedido de ressarcimento que
tenha por objeto o mesmo trimestre de tributo já pedido anteriormente, desde que
não haja similitude de créditos e que seja respeito o prazo prescricional para o
exercício do direito de ressarcimento.
Ora, entendo ser totalmente aceitável que ao contribuinte seja concedido o direito
de rever seus lançamentos e, ultrapassado o prazo de retificar o pedido original
previsto na IN 900/2008, realize novo de pedido de ressarcimento.
No caso dos autos, a Recorrente afirmou tratar-se de pedidos de ressarcimento
diferentes, decorrente de recálculo dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo
que modificou o percentual de rateio do mercado interno não-tributado e
mercado de exportação. Ou seja, o primeiro pedido foi realizado em valor ao
menor do que aquele efetivamente devido, fato este que motivou a apresentação
de pedido complementar.
Ao que parece estamos diante de dois pedidos distintos, o original e o
complementar, que tem em comum o fato de se referirem ao mesmo trimestre do
tributo. E, em se tratando de pedidos distintos, o limite para o exercício do
direito ao pedido complementar é o prazo prescricional para o exercício do
direito ao ressarcimento e, não do prazo de retificação previsto na IN 900/2008.
Contudo, não obstante a Recorrente tenha carreado documentos para comprovar
suas alegações, faz necessário que a fiscalização apure se há similitude dos
créditos apresentados nos PER no s 20432.67773.270409.1.1.111894 e
02927.65081.251006.1.1.113372, intimando, para tanto, à Recorrente para
apresentar documentos que entender necessário à conclusão da diligência.
O fundamento para o indeferimento foi por duplicidade de pedido,
aparentemente, calcado na identidade do trimestre, do tributo e do tipo de crédito
"Cofins Não-Cumulativa" Mercado Interno. A base legal foram os artigos 21, §7o
e 28, §2o da IN RFB no 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
[...]§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário;
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720154/2011-29

e II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio
papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e II ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação De início, entendo que o requisito de que cada pedido
corresponda a um trimestre não implica a consequência contrária, ou seja, que
cada trimestre corresponda a um único pedido. Esta possibilidade, inclusive está
expressa no artigo 22 da referida instrução normativa, ao permitir a existência
de pedido de ressarcimento residual relativo a créditos objeto de pedidos
anteriores.
Art. 22. O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados
até 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de
ressarcimento ou Declaração de Compensação apresentados à RFB até 31 de
março de 2007, bem como os relativos a trimestres encerrados após 31 de
dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedidos de ressarcimento ou
Declaração de Compensação formalizados mediante a apresentação de petição/
declaração em meio papel entregues à RFB a partir de 1o de abril de 2007,
somente poderá ser ressarcido ou utilizado para compensação após
apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual.
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a possibilidade de
apresentar um pedido de ressarcimento relativo a um mesmo período e da
mesma natureza já pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e
identificação de possíveis situações caracterizadoras de pedidos de
ressarcimentos indevidos. Inclusive a regra de impossibilidade de retificação de
PER após o despacho decisório é plausível, pois não faria sentido retroagir
processualmente para inovar um pedido para o qual já houvesse decisão
administrativa, com litígio eventual já delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela
impossibilidade de PER complementar, estar-se-ia implementando um novo
prazo prescricional, qual seja, a emissão de despacho decisório. Sabe-se que tal
prescrição está contida no Decreto 20.910/32, cujo artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido,
sem possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento
de novo prazo prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao
ressarcimento de créditos. Assim, ainda que o contribuinte dispusesse de anos
para pedir o ressarcimento, após a emissão do despacho decisório, qualquer
valor ainda não pedido, seja por qualquer motivo, tornar-se-ia prescrito, já que
impossível qualquer retificação ou apresentação de PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente fossem
reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB posterior a pedidos já
decididos, mas antes de escoado o prazo do Decreto no 20.910/32, tal qual o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que estabeleceu novo conceito de insumos
para efeito da não-cumulatividade das contribuições?
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720154/2011-29

Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já exposto, a
retificação de PER é vedada após a emissão de despacho decisório e nesta
vedação residem motivos de ordem processual e mesmo de eficiência da análise
eletrônica de PER/DCOMPS.
Todavia, o contribuinte não apresentou uma retificadora, mas um novo PER do
mesmo período, tributo e tipo de crédito, que o sistema presumiu como
duplicidade dos pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em
princípio, não está em duplicidade, em vista das alegações e documentos
apresentados. A presunção de duplicidade ocorreu em função apenas do
período, tributo e da natureza do crédito, mas não dos valores pleiteados, o
revela um critério da Administração para o tratamento eletrônico, mas que pode
não corresponder à verdade material dos pedidos, nem pode servir para a
configuração de novo prazo prescricional.
Como se pode notar, não houve duplicidade de pedido e o motivo determinante do
despacho decisório foi a existência de duplicidade.
Frise-se, agora, que este Colegiado se restringe a enfrentar matéria controversa. Em
consequência, as demais questões relativas ao processo, aqui não examinadas, devem
ser objeto de análise pela Unidade de Origem a fim de ser prolatada nova decisão
observando-se este julgado.
Ademais não se pode perder de perspectiva que a apreciação completa do caso por este
Colegiado, neste momento, provocaria a supressão de instância administrativa e, por aí,
abalaria o amplo direito de defesa do contribuinte que tem a prerrogativa de exercê-lo
em todas as instâncias cabíveis, sem qualquer indevida supressão. Como o amplo direito
de defesa deve ser obviamente preservado, devem ser preservadas todas as instâncias
previstas.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reformar o acórdão vergastado no sentido de afastar a
impossibilidade de apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trate
de mesmo tipo de crédito e período de apuração e determinar que a Unidade de Origem
examine as demais questões relativas ao pedido de ressarcimento.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.720154/2011-29

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital